Tribunal: TJMT
Processo: 1006968-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006968-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), SANIO ORIVALDO DA SILVA - CPF: 910.702.101-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ELIGEANE TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 007.183.301-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(ART. 129, § 9°, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO – ART. 366 DO CPP – CITAÇÃO POR EDITAL –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TESE DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP APÓS COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS –
VIABILIDADE
– SUFICIENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–

ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA

EM SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

-
O
comparecimento do apelante de modo espontâneo nos autos, através da Defensoria Pública, indicando endereço atualizado e apresentando defesa prévia, por si só, rechaça o exclusivo fundamento constante em ordem de segregação de “não localização do paciente para comparecer nos autos”. Em casos tais, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a aplicação da lei penal.
in casu
, não se pode inferir do feito, que a não localização do paciente ocorreu em decorrência da sua nítida intenção de furtar-se da aplicação da lei penal, ou, com o fim de atrapalhar a colheita de provas e a instrução criminal, tampouco, evidenciada a sua periculosidade social.

-
“(...)1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)”
(STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Sanio Orivaldo da Silva
, contra suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, aqui apontado como autoridade coatora, por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal no 0001073-36.2013.8.11.0077.

Extrai-se dos autos que o paciente
está preso
desde a data de
4
.3.2024
, em virtude da decretação de sua custódia, fundamentada na presença dos requisitos ensejadores (art. 312 do CPP),
por estar, em tese, em local incerto e não sabido.

Desse modo, o Impetrante comparece perante esta instância,
visando à libertação do paciente
, argumentando, para tanto, o
excesso de prazo
para manifestação acerca do pedido de liberdade provisória, bem como, que a decisão judicial estaria fundada na
ausência dos motivos ensejadores
do art. 312 do CPP; e por fim, a existência de possibilidade de
imposição de medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do CPP. (Id. 206920670)

Em sede de
liminar
, o pleito foi
deferido parcialmente
, durante o regime de
plantão judiciário
, mediante decisão exarada pelo
Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho.
(Id. 207072198)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 207579151).

A d. PGJ manifestou-se pela
parcial concessão
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 207788671):

“
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
Pedido de Revogação da prisão preventiva – Possibilidade – Prisão que fundamentou exclusivamente na sua não localização para comparecer nos autos – Paciente que compareceu espontaneamente, através de advogado constituído, indicou o endereço atualizado e apresentou defesa prévia – Não persistem os requisitos para manutenção da prisão – Suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas – Parecer pela
parcial concessão
da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida..”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Este
Habeas Corpus
é oriundo da ação penal (no 0001073-36.2013.8.11.0077) promovida em desfavor
Sanio Orivaldo da Silva
imputando-lhe a suposta autoria do crime de
Lesão Corporal, no âmbito doméstico
(art. 129, §9o, do CP).

Após diversas tentativas de citação pessoal, o paciente não foi localizado para e mesmo o ato tendo sido levado a efeito por edital, não respondeu ao chamado da justiça ou constituiu advogado.

Assim, o feito foi submetido à manifestação ministerial que requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional
(Id. 39057682 – pág. 112 e Id. 39057682-Pg.120).

Após, o juízo de origem
deferiu
o pedido ministerial e determinou a
renovação do mandado de prisão.
(Id. 39057682-Pg.124)

No dia
27.7.2023
, o paciente compareceu à defensoria pública, apresentando-se nos autos e requerendo a
revogação da prisão preventiva
. (Id. 124466427)

O respectivo
mandado de prisão
foi cumprido em
4.3.2024.
(Id. 143303144) e no dia
5.3.2024
o paciente, novamente, peticionou aos autos requerendo a
revogação da prisão preventiva
(Id. 143310594)

Diante da
morosidade do magistrado
a quo
na apreciação dos pleitos de revogação da prisão,
a defesa de
Sânio
impetrou este
writ,
requerendo a libertação do paciente.

Distribuídos em sede de plantão judicial, o
Des. Plantonista Lídio Modesto
entendeu tratar-se de situação excepcional passível de análise, isso pois, verificou que a ordem de segregação do paciente, se fundamentou, exclusivamente, na não localização do paciente aos autos, situação essa que teria sido suprida com o comparecimento do paciente aos autos. (Id. 207072198)

Assim, a
liminar foi parcialmente deferida
, para que o paciente fosse colocado em liberdade, mediante a imposição das seguintes condições: “
1
.Obrigação de comparecimento mensal em Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;

2. Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

3. Não mudar de endereço sem comunicar previamente o Juízo.”

Pois bem,
após os informes judiciais prestados, bem como manifestação da d. PGJ,
concluo que o deferimento parcial do pedido de liminar se mantém
, explico.

De fato, ao que parece,
a ordem prisional do paciente se fundamentou
exclusivamente na sua não localização para comparecer nos autos
, o que
já foi sanado
, razão pela qual não persistem os requisitos para manutenção da prisão.

Sob essa ótica, ressalto ainda que não me foge aos olhos que,
o ato denominado coator limita-se a uma mera “
determinação de renovação do mandado de prisão expedido nos autos
”, renovação essa
não acompanhada de uma decisão de decretação da prisão preventiva
(Id. 39057682 – pág. 19).

Aliás, é de se levar em consideração que não há sequer manifestação do
parquet
, no sentido de requerer a prisão preventiva do paciente em razão de sua não localização. Isso porque, os autos foram submetidos à apreciação do representante ministerial, mais de uma vez, e este, se limitou a requerer
“a
permanência dos autos em arquivo provisório.
”
(Id. 39057682 – pág. 18) e ainda,
manifestou-se favoravelmente ao pedido de revogação
(Id. 206920697 – pág. 164).

Além disso, denoto que o paciente
compareceu

espontaneamente aos autos
, apresentou
defesa
, postulou pela
revogação da prisão
e juntou documentos comprovando que
detém residência fixa,
adotando as diligências necessárias com fins de pleitear revogação do decreto prisional, sendo, inclusive, em duas oportunidades, contudo, a Autoridade Coatora não teria apreciado tais pedidos.

Ademais, verifico que foram acostados documentos que
comprovam sua residência fixa
, indicando local onde será encontrado para intimação dos atos processuais. (Id. 206920697 – pág. 161)

Tem-se julgado deste e. Tribunal nesse teor:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita [...]”(N.U 1018569-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

No mais, a morosidade na análise do pedido de revogação pelo juízo
a quo
não ocorre por culpa do paciente e vai de encontro aos seus direitos fundamentais, pois permaneceu segregado mesmo tendo adotado as providências necessárias para apresentação de pedido de revogação da prisão que sequer foram apreciados em momento oportuno.

Da jurisprudência deste e. TJMT:

“
A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

(N.U 1026722-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)”

Por oportuno:

“(...) 1. ‘A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido’(...)” (STJ. AgRg no HC n. 826.352/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Em arremate, esclareço que o delito atribuído ao paciente foi praticado há
mais de 12 anos
e, desde então, inexistem notícias de que ele mantém contato com a vítima, ou ofereça qualquer risco à incolumidade física e/ou psíquica daquela, ainda,
sequer reside na mesma cidade
em que os fatos ocorreram.

No mesmo sentido, constata-se do feito de 1o grau que o paciente vem
cumprindo as medidas cautelares determinadas em liminar
, informando seu endereço e local de trabalho, consoante dados extraídos da certidão de comparecimento certificada por servidor do Judiciário. (Id. 153267313 – 1o grau)

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,

RATIFICO A LIMINAR
deferida neste
Habeas Corpus,
em que foi
substituída a prisão
preventiva pelas
medidas cautelares
de
comparecimento obrigatório e mensal em Juízo,
enquanto o processo estiver em andamento, para informar e justificar suas atividades;
comparecer a todos os atos processuais
para os quais for intimado
;
não mudar de endereço
sem comunicar previamente o Juízo, e
CONCEDO

em definitivo a ordem
intentada em favor de
Sanio Orivaldo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024